Tribunal: TJPA
Processo: 0800349-58.2019.8.14.0124
Classe: APELAÇÃO CÍVEL
Relator(a): JOSE MARIA TEIXEIRA DO ROSARIO
Órgão julgador: JOSE MARIA TEIXEIRA DO ROSARIO
Órgão colegiado: 2ª Turma de Direito Público
Assuntos: 10356 - Assistência Médico-Hospitalar
Data de julgamento: 2022-08-01

Inteiro teor:
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DO PARÁ

APELAÇÃO CÍVEL (198) - 0800349-58.2019.8.14.0124

APELANTE: MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DO PARA

APELADO: ESTADO DO PARA, MUNICIPIO DE SAO DOMINGOS DO ARAGUAIA - PA

RELATOR(A):
Desembargador JOSÉ MARIA TEIXEIRA DO ROSÁRIO

EMENTA

APELAÇÃO CÍVEL. AÇÃO CIVIL PÚBLICA. TRATAMENTO MÉDICO. MORTE DA PACIENTE. PERDA DO OBJETO. EXCLUSÃO DA MULTA COMINATÓRIA. ART. 537, § 1º, INCISO II, DO CPC. INÉRCIA OU DESCUMPRIMENTO INJUSTIFICADO NÃO CONFIGURADOS.

1.

O objetivo do apelante é a reforma da sentença que declarou a perda do objeto da Ação Civil Pública em virtude do falecimento da interessada e excluiu o pagamento da multa cominatória previamente arbitrada.

2.

Consoante o art. 537, § 1º, inciso II, do CPC, “o juiz poderá, de ofício ou a requerimento, modificar o valor ou a periodicidade da multa vincenda ou excluí-la” se demonstrado o “cumprimento parcial superveniente da obrigação ou justa causa para o descumprimento”.

3.

O Município de São Domingos do Araguaia e o Estado do Pará comprovaram documentalmente todas as providências adotadas em prol da paciente, de modo que não restou configurada a inércia dos apelados ou o descumprimento injustificado da liminar.

4.

Recurso CONHECIDO e DESPROVIDO.

ACORDAM
os Excelentíssimos Senhores Desembargadores que integram a Egrégia 2ª Turma de Direito Público do Tribunal de Justiça do Estado do Pará, à unanimidade de votos, em
CONHECER DO RECURSO DE APELAÇÃO
e
NEGAR-LHE PROVIMENTO
, nos termos do voto do Relator.

Plenário Virtual do Tribunal de Justiça do Estado do Pará, ao um dia do mês de julho do ano de dois mil e vinte e dois .

Esta Sessão foi presidida pelo(a) Exmo(a). Sr(a). Desembargador(a) Dr(a) Luzia Nadja Guimarães Nascimento .

RELATÓRIO

Trata-se de recurso de Apelação Cível interposto pelo Ministério Público do Estado do Pará em face de sentença proferida pelo juízo da Vara Única de São Domingos do Araguaia nos autos da Ação Civil Pública movida contra o Estado do Pará e o Município de São Domingos do Araguaia.

Em sua exordial (ID 3518589), o
parquet
relatou que a senhora Maria Nogueira estaria internada no Hospital Municipal de São Domingos do Araguaia desde o dia 19/08/2019 com o diagnóstico inicial de insuficiência cardíaca não especificada (CID I509) e necessitava ser avaliada por médico cardiologista, razão pela qual requereu a concessão de tutela de urgência para que os requeridos providenciassem imediatamente o seu encaminhamento para unidade hospitalar que realizasse o tratamento médico necessário.

No mérito, pleiteou a confirmação da medida.

A antecipação da tutela foi deferida pelo juízo
a quo
(ID 3518591), com a determinação de que o Estado do Pará e o Município de São Domingos do Araguaia, no prazo de 24 (vinte e quatro) horas, providenciassem o encaminhamento da paciente à hospital que oferecesse tratamento médico adequado e especializado, da rede pública ou particular, fornecendo o tratamento determinado pelo profissional, assim como toda a medicação e equipamentos médicos necessários à sua reabilitação, sob pena de multa diária de R$ 10.000,00 (dez mil reais), limitada ao período de 10 (dez) dias.

Após ser informado acerca do óbito da paciente, o juízo de primeiro grau proferiu sentença reconhecendo a perda do objeto da ação e afastando o pagamento da multa, sob o fundamento de que fora demonstrado o cumprimento da determinação judicial e de que haveria justa causa para o seu atraso (ID 3518661).

Irresignado, o Ministério Público do Estado do Pará interpôs recurso de Apelação (ID 3518667) aduzindo que houve negligência dos apelados quanto ao cumprimento da liminar pois desde o ajuizamento da ação fora demonstrado que a paciente necessitava de internação hospitalar, e esta não foi providenciada.

Alega que a mera marcação de consulta e agendamento de exames não poderiam ser considerados como cumprimento da decisão judicial, já que havia sido determinado o tratamento médico adequado conforme solicitação do profissional.

Sustenta que alguns tribunais pátrios entendem que a morte superveniente do paciente não enseja a perda do objeto da ação e que seria cabível a confirmação da liminar em sentença, ensejando a execução dos valores fixados a título de multa.

Com base nesses argumentos, requer o provimento do recurso e a reforma da sentença.

Não foram ofertadas Contrarrazões (ID 3518674).

O Ministério Público de 2º grau emitiu parecer opinando pelo provimento do recurso (ID 3817806).

É o relatório.

À Secretaria para inclusão do feito em pauta para julgamento em Plenário Virtual.

JOSÉ MARIA TEIXEIRA DO ROSÁRIO

Desembargador Relator

VOTO

Conheço do recurso, eis que presentes os pressupostos de admissibilidade.

O objetivo do apelante é a reforma da sentença que declarou a perda do objeto da Ação Civil Pública em virtude do falecimento da interessada e excluiu o pagamento da multa cominatória previamente arbitrada.

Após a análise dos autos, verifico que o juízo de primeiro grau, ao deferir a tutela de urgência requerida pelo
parquet
, determinou que
o Estado do Pará e o Município de São Domingos do Araguaia providenciassem o encaminhamento da senhora Maria Nogueira à hospital que oferecesse tratamento médico adequado e especializado, conforme a solicitação médica anexada à exordial, fixando, na hipótese de descumprimento, multa diária de R$ 10.000,00 (dez mil reais), limitada ao período de 10 (dez) dias (ID 3518591).

A referida solicitação médica prescreveu que a paciente necessitava de avaliação e tratamento especializado com cardiologista em caráter de urgência (ID 3518588), tendo o Município de São Domingos do Araguaia providenciado consulta médica em 26/08/2019 (ID 3518608), na qual foram agendados exames para o dia 03/09/2019 (ID 3518634).

Em razão disso o juízo de primeiro grau reputou como cumprida a medida liminar (ID 3518613), contudo a paciente teve piora em seu quadro e o Ministério Público apresentou dois laudos médicos atestando a necessidade de internação hospitalar e transferência para a UTI (ID 3518642 e ID

3518643).

O juízo
a quo
, então, proferiu nova decisão determinando que os requeridos providenciassem a efetiva internação da paciente no Hospital Regional de Marabá, fixando multa diária de R$ 20.000,00 (vinte mil reais), limitada ao período de 10 (dez) dias, na hipótese de descumprimento.

Não obstante, o Estado do Pará informou que embora devidamente internada no Hospital Regional do Sudeste do Pará em 06/09/2019, a paciente não resistiu e evoluiu a óbito em 07/09/2019 (ID 3518657).

Nesse tocante, registre-se que, consoante o art. 537, § 1º, inciso II, do Código de Processo Civil, “o juiz poderá, de ofício ou a requerimento, modificar o valor ou a periodicidade da multa vincenda ou excluí-la” se demonstrado o “cumprimento parcial superveniente da obrigação ou justa causa para o descumprimento”.

No presente caso, o Município de São Domingos do Araguaia e o Estado do Pará comprovaram documentalmente todas as providências adotadas em prol da paciente, a saber: consultas com cardiologista, realização de exames, além da internação no Hospital Municipal de São Domingos do Araguaia e posterior internação no Hospital Regional do Sudeste do Pará.

Assim, a despeito das alegações do apelante, concluo que não houve inércia dos apelados ou descumprimento injustificado da liminar, sendo imperioso ressaltar que a multa cominatória detém natureza coercitiva e sua finalidade é assegurar a necessária força imperativa das decisões judiciais, para proteger a eficiência da tutela do processo e dos interesses públicos nele envolvidos, sendo destituída de qualquer caráter punitivo, ressarcitório ou compensatório
[1]
.

Ante o exposto,
CONHEÇO DO RECURSO DE APELAÇÃO E NEGO-LHE PROVIMENTO
,

mantendo a sentença em todos os seus termos.

É o voto.

JOSÉ MARIA TEIXEIRA DO ROSÁRIO

Desembargador Relator

[1]
AgRg no AREsp n. 1.320.743/MG, relator Ministro Reynaldo Soares da Fonseca, Quinta Turma, julgado em 3/9/2019, DJe de 12/9/2019.

Belém, 10/08/2022